Tribunal: TJSP
Processo: 0005426-62.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo em execução penal – Cálculo de penas – Reeducando reincidente, condenado por crime hediondo ou equiparado – Pedido de concessão do prazo de 40% para progressão de regime – Possibilidade – A legislação é omissa em relação aos reincidentes em crimes que não sejam hediondos ou equiparados – Incabível a utilização de analogia in malam partem – A única interpretação cabível, nesse caso,

Ementa:
Agravo em execução penal – Cálculo de penas – Reeducando reincidente, condenado por crime hediondo ou equiparado – Pedido de concessão do prazo de 40% para progressão de regime – Possibilidade – A legislação é omissa em relação aos reincidentes em crimes que não sejam hediondos ou equiparados – Incabível a utilização de analogia in malam partem – A única interpretação cabível, nesse caso, é a favorável ao agravado – Recurso a que se dá provimento.